Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700117-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIALVA DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão do 3o Juizado de Fazenda e Saúde Pública do DF que deferiu em parte a tutela provisória de urgência para determinar a internação da parte agravante em leito de UTI, conforme os critérios da Central de Regulação de Internação. Presentes os pressupostos processuais, recebo o recurso e defiro a gratuidade de justiça requerida. Anote-se. Antes de apreciar o pedido de tutela recursal, concedo prazo de 2 dias para juntada de novo relatório médico legível. Porquanto não é possível averiguar o estado clínico da parte agravante diante da documentação apresentada. Intime-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator